Tribunal: STF
Processo: Pet 10749
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO.



    1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Carta da República envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se às situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.